Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-39.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005634-39.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.472.181/0001-00 (EMBARGANTE), LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - CPF: 884.107.901-06 (ADVOGADO), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASOTTI - CPF: 437.044.410-15 (ADVOGADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (EMBARGADO), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (EMBARGADO), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (EMBARGADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (EMBARGADO), HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - CPF: 058.074.931-25 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO VACANTI - CPF: 053.848.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ACÓRDÃO QUE CUMPRIU INTEGRALMENTE A DETERMINAÇÃO DO STJ PARA ANÁLISE ESPECÍFICA DOS PONTOS INDICADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, enfrentou os vícios apontados, sem modificar a conclusão de improcedência quanto à existência de sociedade em comum e de parcial procedência do pedido de rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persistem omissões no acórdão reexaminado, especialmente quanto: (i) à caracterização de sociedade em comum; (ii) à obrigatoriedade de constituição imediata da sociedade de propósito específico (SPE); (iii) à interpretação de cláusula contratual sobre o prazo de constituição da SPE; (iv) ao valor probatório de comunicação eletrônica emitida por representante informal; (v) aos efeitos da cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade; e (vi) à incidência de cláusula penal, juros de mora e perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado cumpriu rigorosamente a determinação do STJ, analisando de forma específica e fundamentada cada um dos seis pontos indicados, não havendo qualquer omissão ou erro de premissa a ser sanado.

5. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito revela inconformismo com o resultado, não autorizando o seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma específica e fundamentada, todos os pontos indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal não é admitido quando se busca apenas a rediscussão do mérito da decisão.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CC, arts. 421, 421-A, 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.656.571/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos dos Embargos de Declaração nº 1005634-39.2017.8.11.0015 e 1011027-08.2018.8.11.0015, em julgamento conjunto, acolheu parcialmente os aclaratórios para sanar as omissões apontadas pelo eg. STJ, sem efeitos modificativos, mantendo a conclusão de improcedência do pedido da empresa/apelante de condenação dos Brandt Martini ao cumprimento da obrigação contratual de constituição de Sociedade de Propósito Específico para construção do empreendimento imobiliário e de parcial procedência do pedido de rescisão de contrato formulado contra a empresa pelas partes embargadas (cf. id. n° 308403884 e 308332367).

Em suas razões, afirma que o acórdão deixou de observar a determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp nº 2319811/MT, que cassou decisão anterior desta Corte e ordenou novo pronunciamento quanto a pontos expressamente indicados.

Aponta, em síntese, omissões sobre: cláusulas contratuais que configurariam sociedade em comum; previsão de constituição imediata da SPE após a assinatura do contrato; interpretação da cláusula sexta do instrumento de rerratificação; análise de e-mail enviado por HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI vinculando a liberação de recursos à constituição da SPE; cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato e seus efeitos; e aplicação de cláusula penal, juros de mora e perdas e danos.

Sustenta que o colegiado limitou-se a reiterar fundamentos de decisão anterior anulada pelo STJ, sem enfrentar integralmente os pontos determinados

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, atribuindo-se efeitos modificativos a fim de reconhecer a constituição de sociedade em comum, a obrigatoriedade de constituição imediata da SPE, a relevância dos atos praticados por HUDSON como representante de fato dos demais embargados e a incidência das cláusulas contratuais na forma pleiteada (cf. ids. n° 311252396 e 311265855).

Em contrarrazões vinculadas ao ids. n° 313304371 e 313304364, as partes embargadas pleiteiam a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 2319811-MT, determinou o retorno dos autos para que esta Corte se manifestasse expressamente sobre seis pontos específicos, o que foi rigorosamente cumprido pelo acórdão ora embargado.

Quanto à alegada sociedade em comum, o acórdão embargado analisou detalhadamente as cláusulas do contrato originário e de rerratificação, reconhecendo expressamente a "
presença de elementos societários no contrato de parceria
", mas concluindo, após interpretação sistemática e teleológica, sobretudo pelo título da própria avença, que "
o negócio jurídico celebrado entre as partes configura um contrato atípico de parceria imobiliária e não uma sociedade em comum já constituída
".

A conclusão foi fundamentada na análise do título do instrumento, na cláusula que previa expressamente a obrigação de constituir uma sociedade e no comportamento processual da própria embargante ao ajuizar ação declaratória para compelir os embargados a constituírem a SPE. O fato de o acórdão não ter adotado a tese defendida pelo embargante não configura omissão, mas sim divergência quanto à qualificação jurídica dos fatos, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Em relação à previsão de constituição imediata da SPE, o acórdão embargado reconheceu expressamente que "
no contrato originário havia previsão expressa de constituição da SPE imediatamente após a assinatura daquele instrumento
" e que "
num primeiro momento, é certo que os embargados se encontravam em mora quanto à obrigação de constituir a sociedade de propósito específico (SPE)
".

Contudo, após análise do instrumento de rerratificação, concluiu que houve modificação do termo de vencimento da obrigação, vinculando-o ao registro do Formal de Partilha. Essa conclusão decorreu de interpretação sistemática das cláusulas contratuais, não havendo omissão a ser sanada.

No que concerne à interpretação da Cláusula Sexta do instrumento de rerratificação, o acórdão embargado transcreveu integralmente a Cláusula Sexta e seu parágrafo primeiro, analisando-os detalhadamente. Concluiu que "
a análise atenta desta cláusula revela que houve uma modificação substancial na sistemática de constituição e integralização da SPE
", vinculando a constituição da sociedade à integralização dos direitos sucessórios.

O embargante discorda da interpretação dada pelo acórdão, mas isso não configura erro de premissa ou omissão, e sim mera divergência quanto à conclusão jurídica extraída do texto contratual.

Sobre o e-mail de Hudson, o acórdão embargado analisou expressamente o documento, concluindo que "
não ficou demonstrado nos autos que Hudson Carlos Brandt Martini tinha poderes para representar os demais membros da família Martini
" e que, mesmo que se reconhecesse valor probatório ao e-mail, "
ele seria insuficiente para modificar os termos expressos do instrumento de rerratificação formal
".

A discordância do embargante quanto a essa conclusão não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Em relação à cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, o acórdão embargado transcreveu e analisou a cláusula, bem como a cláusula que instituiu o empréstimo, concluindo que "
a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, embora válida como manifestação da autonomia da vontade das partes, não tem o condão de afastar o direito à resolução contratual por inadimplemento previsto expressamente no art. 475 do CC
". Quanto à natureza do empréstimo, o acórdão concluiu que "
não se tratava de mero contrato acessório ou secundário, mas de elemento essencial do acordo de rerratificação
", justificando a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Por fim, quanto à incidência de cláusula penal, juros de mora e perdas e danos, o acórdão embargado analisou a cláusula penal prevista no Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima do instrumento de rerratificação, concluindo que "
não é cabível a aplicação da cláusula penal em favor da parte que deu causa à rescisão contratual
". Quanto aos juros de mora, o acórdão fundamentou que "
é correto fixar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença, pois apenas nesse momento a obrigação de restituição torna-se exigível
".

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. O fato de o embargante discordar das conclusões alcançadas não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como já destacou o STJ, “
não há omissão ou ausência de fundamentação apenas pelo fato de o acórdão ter decidido em sentido contrário ao pleito do embargante.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.656.571/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Ademais, o eg. STJ, ao determinar o retorno dos autos, não impôs conclusões nem determinou a alteração do resultado do julgamento, mas apenas exigiu que a nova deliberação enfrentasse os pontos específicos indicados no Recurso Especial nº 2319811-MT, o que foi rigorosamente cumprido pelo acórdão embargado.

Não há, portanto, obscuridade no julgado, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025